Tribunal: STF
Processo: Rcl 89226
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Associação Filantrópica Nova Esperança contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Volta Redonda/RJ e contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos da ação trabalhista nº 0100772-91.2022.5.01.0342, sob a alegação de afronta à autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 664/ES. 

A reclamante afirma ser associação de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecida como organização social em diversos entes da Federação, com atuação no gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde. 

Narra que celebrou com o Município de Volta Redonda o Contrato de Gestão nº 03/2019, destinado à prestação de serviços de saúde no âmbito do SUS. Sustenta que, em razão do inadimplemento de obrigações financeiras pelo ente público contratante, passou a enfrentar dificuldades para arcar com despesas decorrentes da execução do contrato, inclusive obrigações trabalhistas.

Relata que, no curso da execução da ação trabalhista de origem, sofreu penhora no valor de R$ 40.301,85, incidente sobre contas correntes mantidas no Banco do Brasil, que estariam vinculadas ao Contrato de Gestão R026/2021-SMS.G/CPCS, firmado com o Município de São Paulo. 

Segundo a reclamante, tais valores possuem origem pública e destinação vinculada à execução de ações e serviços de saúde, razão pela qual seriam impenhoráveis, nos termos do art. 833, IX, do CPC e da orientação firmada na ADPF 664/ES.

Aduz que opôs embargos à execução para demonstrar a impenhorabilidade dos valores bloqueados, mas o Juízo trabalhista os julgou improcedentes. 

A decisão de primeiro grau consignou, em síntese, que não haveria prova de que os valores bloqueados fossem exclusivamente provenientes de recursos públicos destinados à saúde; que a entidade poderia receber receitas de outras fontes; e que, uma vez depositados em conta de titularidade da executada, os valores seriam, em princípio, recursos próprios.

O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que os valores existentes em conta bancária de entidade privada não poderiam ser automaticamente considerados recursos públicos. 

O acórdão também assentou que caberia à executada comprovar que o numerário objeto da penhora era proveniente de repasses públicos e destinado estritamente à aplicação em saúde, o que, segundo o Tribunal, não teria sido demonstrado. 

No mérito, sustenta haver aderência estrita entre o caso concreto e a ADPF 664/ES, na qual esta Corte teria declarado a inconstitucionalidade de decisões judiciais que determinam bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas de fundos de saúde e vinculadas a contratos de gestão firmados com entidades do terceiro setor. 

Argumenta que penhora ora impugnada recaiu sobre contas vinculadas a contrato de gestão em andamento, destinadas à execução de serviços públicos de saúde no Município de São Paulo.

Sustenta, também, que a situação seria análoga à de outras reclamações constitucionais ajuizadas perante o STF — mencionando as Reclamações nº 82.686, 83.825, 84.471 e 87.696 — em que teriam sido cassadas decisões judiciais que determinaram bloqueios em contas vinculadas a contratos de gestão de organizações sociais atuantes na área da saúde. Alega que, nesses casos, teria sido reconhecida a aplicação da ADPF 664/ES a hipóteses de constrição sobre verbas públicas destinadas à saúde, administradas por entidades do terceiro setor.

Defende que o pedido de liberação dos valores não busca afastar o pagamento de verbas trabalhistas, mas impedir que recursos públicos vinculados à saúde sejam desviados para satisfação de dívida trabalhista estranha ao contrato de gestão. Ressalta, nesse ponto, que os valores penhorados estariam vinculados a contrato firmado com o Município de São Paulo, o qual não é parte na reclamação trabalhista de origem.

Ao final, pede a procedência do pedido.

É o relatório. Decido. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo os fundamentos do acórdão reclamado (eDoc. 20):

“Embora o STF tenha decidido que decisões judiciais de bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas oriundas de contratos de gestão entre a Administração Pública e entidades do terceiro setor para pagamento de créditos trabalhistas "violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF)", é importante observar que as receitas da embargante não advêm inteiramente do repasse de recursos públicos, incluindo também verbas de particulares.
Portanto, considerando a distinção entre o presente caso e o julgado na ADPF 664, é possível a constrição judicial dos bens da embargante.
(...)
Os valores transferidos não são provenientes da conta expressa no MS 0102653-62.2022.5.01.0000.
Há de se destacar, ainda, que não há prova nos autos de que os valores bloqueados sejam EXCLUSIVAMENTE provenientes de recursos públicos transferidos para a executada.
Em terceiro lugar, ainda que eventualmente sejam recursos públicos os valores bloqueados, não significa que a sua integralidade é destinada à aplicação em saúde, na medida em que o montante depositado em razão do contrato celebrado com a Administração Pública engloba também o pagamento à própria executada pelos serviços prestados.”

O TRT da 1ª Região, após análise do conjunto fático-probatório, concluiu que a reclamante não se desincumbiu do ônus de comprovar que os valores constritos eram exclusivamente provenientes de repasses públicos vinculados à execução de ações e serviços de saúde, consignando, ainda, que as receitas da entidade não advêm integralmente de recursos públicos.

Para divergir do entendimento adotado pelo Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: Rcl47.699AgR; Rel. Min. Nunes Marques; Rcl56.098AgR, Rel. Min. Luiz Fux).

Tais premissas fáticas, soberanamente fixadas pela instância ordinária, conduziram ao reconhecimento da inexistência de identidade entre o caso concreto e o paradigma da ADPF 664/ES, cuja incidência pressupõe a comprovação da natureza pública e da destinação vinculada dos valores constritos.

Assim, verifico que o tribunal de origem não desafiou o paradigma. Na verdade, adotou a técnica do distinguishing expressamente autorizada pela legislação processual. O art. 489, §1º, VI, do Código de Processo Civil prevê que o julgador pode deixar de seguir precedente vinculante "demonstrando a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento". Trata-se, portanto, de instrumento legítimo de aplicação dos precedentes vinculantes.

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.

Sem condenação em honorários, tendo em vista a ausência de citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente